Tribunal: TJSP
Processo: 1033899-46.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão no julgado quanto à condenação da embargante ao pagamento das custas e despesas processuais. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033899-46.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANNA CAROLINA MATHIAS CARO e CAMILA CARO TORRES e Interessado
DIRETOR DO DEPARTAMENTO RENDAS IMOBILIÁRIAS DA SECRETARIA DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração, sem efeito modificativo. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033899-46.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 31100
[DIGITAL]
Embargos de Declaração no 1033899-46.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Anna Carolina Mathias Caro e Camila Caro Torres
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão no julgado quanto à
condenação da embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão1, assim
ementado:
“APELAÇÃO
Mandado de Segurança
ITBI.
Segurança denegada. Existência de dois valores venais
para o mesmo imóvel. Impossibilidade. Base de cálculo
fixada por esta Corte, no julgamento do IRDR no
2233516-62.2017.8.26.0000
Eficácia vinculante da
tese fixada. Fato gerador. Segurança concedida, para
reconhecer direito ao recolhimento com base no valor
referido no IPTU ou do negócio jurídico, o que for
maior. Sentença reformada. Recurso provido.”
Alega que o julgado foi omisso quanto à condenação dos
embargantes no pagamento de custas e despesas processuais.
Pede
acolhimento
dos
presentes
aclaratórios,
sanando
o
irregularidade apontada.
É o relatório.
A insurgência das embargantes impetrantes cinge-se ao fato de que
a apelação fora provida para conceder a segurança, sem determinação de inversão
dos ônus sucumbenciais.
Com razão às embargantes.
Observa-se dos autos originários (mandado de segurança), que o
Juízo de 1o grau decidiu pela denegação da segurança, consoante r. sentença de fls.
106/108.
1 Votação Unânime. Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros e
Henrique Harris Júnior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033899-46.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
No entanto, esta C. 14a Câmara de Direito Público prolatou o v.
acórdão (conforme ementa transcrita acima) que, por votação unânime, deu
provimento ao apelo recursal da parte impetrante, reformando integralmente a r.
sentença para conceder a segurança.
No entanto, como apontado pelas impetrantes embargantes, a detida
análise do aresto evidencia inexistência de condenação da parte vencida no
ressarcimento de custas e despesas processuais.
Nesse quadro, de rigor o acolhimento dos embargos para o fim de
aclarar a omissão acima apontada, tendo em vista a reforma da sentença de 1o grau
em sede recursal, invertendo-se os ônus da sucumbência para condenar o Município
embargado ao pagamento de custas e despesas processuais.
Posto isso, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
João Alberto Pezarini
Relator